Tribunal: TJBA
Processo: 8082319-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082319-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: M. U. R. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, EMANUELLE DE SOUZA AMORIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.082 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA, NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com base no Tema 1.082 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) análise da questão preliminar de não conhecimento do agravo interno; (ii) exame da conformidade do acórdão recorrido com o precedente vinculante relacionado ao Tema 1.082 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Agravo interno é cabível apenas contra capítulo da decisão que nega seguimento ao recurso especial.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1.082 do STJ, reconhecendo a obrigatoriedade de continuidade assistencial em situações de urgência médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Agravo interno é cabível apenas contra capítulo da decisão que nega seguimento ao recurso especial, sendo incabível quando o inadmite, com base no art. 1.042 do CPC.

2. É legítima a negativa de seguimento ao recurso especial quando demonstrada consonância fático-jurídica com precedente vinculante (Tema 1.082 do STJ).

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8082319-02.2022.8.05.0001, em que é agravante a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e em que é agravado M. U. R. e outros ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do agravo interno e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça